Tribunal: STF
Processo: RE 1578763
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Execução contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor (RPV). Aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020. Majoração do teto para 20 salários mínimos. Distinção em relação ao Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral. Direito adquirido da administração pública. Inexistência.  Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo qual, com base no Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, afastou-se a aplicação da Lei distrital nº 6.618, de 2020, pela qual se elevou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos.
2. No acórdão recorrido, entendeu-se que a lei vigente na data da constituição do título executivo judicial (Lei distrital nº 3.624, de 2005) deveria ser aplicada, impedindo a expedição de RPV conforme a nova legislação distrital.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, que aumentou o teto para expedição de RPV, a títulos executivos constituídos antes de sua vigência, considerando a jurisprudência do STF sobre o Tema RG nº 792 (RE nº 729.107/DF) e a distinção entre redução e aumento do teto.
III. Razões de decidir
4. O STF, no RE nº 729.107-RG/DF (Tema RG nº 792), decidiu pela inaplicabilidade retroativa de lei que reduzia o teto para expedição de RPV, para evitar insegurança jurídica.
5. Entretanto, a Lei distrital nº 6.618, de 2020, aumentou o limite para expedição de RPV.
6. A jurisprudência do STF, em casos análogos, tem reconhecido a aplicabilidade imediata da lei que aumenta o teto para expedição de RPV, por não haver direito adquirido da Administração Pública e pela necessidade de equalizar as relações entre o Estado e seus credores.
7. Esta Corte tem entendido pela legitimidade da Lei distrital nº 6.618, de 2020, devendo a referida lei ser aplicada imediatamente, inclusive quanto a execuções iniciadas antes de sua vigência, sendo a tese do Tema RG nº 792 inaplicável ao caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso extraordinário provido. 


Tese de julgamento: "A Lei distrital nº 6.618, de 2020, pela qual se aumentou o teto para expedição de RPV, deve ser aplicada imediatamente, mesmo a títulos executivos constituídos antes de sua vigência, por não se configurar direito adquirido da Administração Pública e pela necessidade de equalizar as relações entre o Estado e seus credores."
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1º, 2º, 5º, 61, § 1º, als. “a” e “e”, 84, incs. II, III, VI,  al. “a”, 100, § 3º, e 165 da Constituição da República.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/09/2022; RE nº 1.487.318-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23/08/2024; e RE nº 1.397.180-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/08/2024.




DECISÃO


1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:

 “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020 A TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DE NORMA ANTERIOR. DECISÃO NÃO ALTERADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei 6.618/2020, sob o fundamento de que a sentença executada transitou em julgado quando ainda vigia norma anterior que fixava o teto como sendo de 10 (dez) salários mínimos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação do teto de RPV pela Lei Distrital nº 6.618/2020 pode ser aplicada a cumprimento de sentença transitada em julgado sob a égide de norma anterior; (ii) estabelecer se a decisão do STF no RE nº 1.491.414, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, afasta a aplicação da tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no julgamento do RE nº 1.491.414, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020, ao afastar a alegação de vício de iniciativa parlamentar, por considerar que o aumento do teto de RPV não atrai iniciativa privativa do chefe do Executivo, pois não se trata de norma orçamentária nem de organização administrativa. 
4. A despeito da constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, o STF fixou, no Tema 792 da Repercussão Geral, que normas que tratam da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza híbrida – material e processual – e, por isso, não se aplicam retroativamente a situações jurídicas já constituídas. 
5. O título executivo em questão transitou em julgado em 8/5/2015, sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, sendo, portanto, inaplicável a ele o novo limite previsto na Lei nº 6.618/2020, que entrou em vigor apenas em 19/6/2020. 
6. Embora a decisão no RE nº 1.491.414 não tenha modulado efeitos, a jurisprudência do STF (RE nº 1.397.180 AgR) reconhece que, em observância à segurança jurídica, não se aplica o novo teto de RPV a execuções fundadas em títulos já consolidados sob a vigência de norma anterior. 
7. O distinguishing em relação ao Tema 792 não afasta a ratio decidendi ali fixada quanto à irretroatividade da norma híbrida a situações jurídicas perfeitas e acabadas. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 9, p. 1-2).
 
2.   Opostos embargos de declaração, não foram providos (e-doc. 14).
 
3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega “afronta ao disposto nos arts. 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 5).
 
3.1. Sustenta “que houve má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792 – à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (e-doc. 16, p. 6).
 
3.2 Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente nos processos” (e-doc. 16, p. 7).
 
3.3. Afirma que a Lei distrital nº 6.618, de 2020, deve  ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual.
 
3.4. Sendo assim, aponta que “as Leis são criadas para que, em regra, sejam aplicadas imediatamente, a partir da data de sua criação, nos processos em curso, contudo, não podem retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. In casu, deve ser aplicada a Lei nº 6.618/2020 em vigor, visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria (...).” (e-doc. 16, p. 10).
 
3.5. Aduz que “a não aplicabilidade da Lei sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, independentemente da via crúcis do precatório, pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos” (e-doc. 16, p. 10-11).

3.6. Declara, ainda, que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio” (e-doc. 16, p. 11). 

4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 20).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107-RG/DF, Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral, em relação à Lei nº 3.625, de 2005, do Distrito Federal, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), assentou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese:
 
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” 
(RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020, p. 15/09/2020).
 
6. A ideia subjacente à tese vinculante era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
 
7. Logo, entendeu-se pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
 
7.1. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
 
8. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
 
9. Não obstante, tenho que a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
 
10. Sob esse vetor, passei a interpretar que, ademais da aplicação fria do Tema RG nº 792, é preciso analisar a situação de modo a não criar disparidades entre os administrados, razão, inclusive, pela qual teria o Excelso Pretório se pronunciado pela aplicação ex nunc da então nova Lei nº 3.625, de 2005.
 
11. Nesse prumo, compreendi melhor a posição de meus Pares que se orientaram a aplicar imediatamente a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando esses são credores daquele. 
 
12. Assim, pois, é que tem se assentado nos julgamentos da Primeira Turma desta Corte Maior:

 "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL  6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I – O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos, conforme estabelecido no julgamento do RE 1.361.600 AgR-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022.
II – No julgamento do RE 729.107 RG, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital n. 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova.
III – Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica ao presente caso, no qual se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa e majoração dos honorários.”
(ARE nº 1.487.318-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 23/08/2024, p. 28/08/2024).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 
1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 
2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV de 10 para 20 salários mínimos. 
3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 
4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 
5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 
6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 
7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 
8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” 
(RE nº 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/09/2022, p. 04/11/2022; grifos no original).

    13. No mesmo sentido tem julgado a Segunda Turma:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes.
 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção.
 3. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.490.757-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2024, p. 19/09/2024).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG Nº 792. PRECEDENTES. 
1. A ideia subjacente à tese do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 
2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 
3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 
4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG nº 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 
5. No entanto, a verve da Constituição republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 
6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei nº nº 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 
7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário e orientar a aplicação imediata da Lei distrital nº 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.”
(RE nº 1.397.180-AgR-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/08/2024, p. 13/08/2024).
 
14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de aplicar imediatamente a Lei distrital nº 6.618, de 2020, e cassar o acórdão recorrido, com a determinação de expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.

Publique-se.
 
Brasília, 7 de janeiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator